Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016296-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELITON ANDRADE DE LIMA - CPF: 045.229.491-62 (APELANTE), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (ASSISTENTE), RAKEL FARIA FERREIRA - CPF: 012.026.541-93 (ASSISTENTE), IZILDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 528.773.881-15 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE PAULA PAIM - CPF: 003.749.361-29 (ASSISTENTE), ANA CLARA CRUZ FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12, DA TCCR/TJMT – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA O DELITO DE RESISTÊNCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2.

Em conformidade com o Enunciado n. 12, da TCCR/TJMT, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59, do Código Penal.

3.

Descabida a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, quando nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal foram valoradas negativamente.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Weliton Andrade de Lima
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1016296-59.2021.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes previstos nos

artigos 69, 129, § 9o e 10o, e 329, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Nas razões recursais o apelante sustenta que a ação de resistência à prisão não foi praticada por Weliton Andrade de Lima, mas sim pela vítima Ana Clara Cruz Ferreira, a qual, inclusive, teria confessado o fato em juízo, o que enseja a absolvição do acusado pela prática do crime de resistência, nos termos do art. 386, I, do Código de Processo Penal (id. 204749232).

Aponta em relação ao delito de ameaça, que o magistrado não identificou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, mas mesmo assim exasperou a pena-base em 03 (três) meses equivocadamente, devendo ser redimensionada ao mínimo legal.

Salienta que, na dosimetria da pena do delito de lesão corporal, houve
bis in idem
, devendo ser reformado o
decisum
neste ponto.

Por fim, alega que ao valorar as circunstâncias judiciais do delito de lesão corporal, o Juízo
a quo
reconheceu uma delas como desfavorável ao réu e, em consequência disso aumentou a reprimenda de 03 (três) meses para 01 (um) ano, sem apresentar qualquer justificativa para não utilizar as frações padronizadas (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena).

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso para que o apelante seja absolvido do crime de resistência, bem como redimensionadas as penas dos crimes de ameaça e lesão corporal (id. 204749232).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual requer o desprovimento do recurso, por entender que “
a sentença condenatória não tem erros e nem defeitos valorativos
” (id. 204749235).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso “
tão somente para afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade da primeira etapa dosimetria da pena para ambos os delitos
” (id. 210563654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Apelação Criminal interposta por
Weliton Andrade de Lima
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1016296-59.2021.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes previstos nos descritos nos artigos 129, § 9o e 10o, e 329, c.c. art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, a parte apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas aptas a ensejar a condenação do acusado Weliton Andrade de Lima pelo crime de resistência (art. 329, CP). Salienta, ainda, a necessidade de readequação da pena dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e lesão corporal (129, CP), em razão da equivocada valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Prima facie
, deixo de apreciar o pleito 2.2 do recurso, uma vez que a parte apelante alega que “
ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, para o crime de ameaça, o juízo não identificou nenhuma circunstância desfavorável ao réu e, mesmo assim, fixou a pena-base em 03 meses
” (id. 204749232 – p. 346), entretanto, sequer houve condenação com relação ao delito de
ameaça
(art. 147, do CP), sendo descabida a readequação da pena neste ponto.

Com relação ao crime de
resistência
(art. 329 do Código Penal), este se caracteriza pelo ato de “o
por-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
”.

Na fase investigativa, os policiais militares Marcela Santana Gonçalves (id. 204746079 – p. 09) e Marcos Antônio de Paula Paim (id. 204746079 – p. 19) foram uníssonos ao afirmar que o suspeito estava extremamente agressivo, se opôs à ordem legal, desobedecendo à ordem de prisão, sendo necessário o uso diferenciado da força para a sua contenção por meio de técnicas de imobilização e uso de algemas.

Perante as autoridades policiais, o acusado Weliton Andrade de Lima negou-se a responder as perguntas e assinar o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2021.8.80226 (id. 204746079 – p. 25).

Na fase judicial, a policial Marcela Santana Gonçalves foi ouvida novamente (Relatório de Mídias – id. 204749196), oportunidade em que ratificou o depoimento prestado na delegacia (id. 204746079 – p. 09), reafirmando o ato de resistência à prisão do acusado Weliton Andrade de Lima e a necessidade de uso diferenciado da força para a sua contenção por meio de técnicas de imobilização e uso de algemas.

Sob o crivo do contraditório, o acusado Weliton Andrade de Lima não compareceu na segunda audiência, o que impossibilitou a sua oitiva em juízo (id. 204749222).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), notadamente quanto à policial Marcela Santana Gonçalves
, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP).

In casu
, assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP],
RESISTÊNCIA [ART. 329, CP]
E DESACATO [ART. 331, CP] - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É descabido o pleito absolvitório fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor.” [Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT].

(N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –
RESISTÊNCIA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de resistência à prisão, tipificada no artigo 329, caput, do Código Penal, impõe-se a manutenção da condenação.

Quando o pedido não for submetido ao crivo do juízo singular, impede o conhecimento e análise, sob pena de ensejar em supressão de instância.

(N.U 1000146-50.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

C
om efeito, não há se falar em absolvição quanto ao crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP).

No tocante à dosimetria da pena, assiste razão ao apelante.

I – Do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP):

Na primeira fase da dosimetria da pena, quando da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, o magistrado de origem valorou negativamente a culpabilidade, sob a seguinte fundamentação: “
a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” (id. 204749223).

Contudo, deve-se observar o disposto no Enunciado Orientativo n. 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que dispõe que: “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Dessa forma, descabida a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o Juízo a quo registrou que: “
incide a agravante prevista no artigo 129, § 10o do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado
” e, não havendo insurgência neste ponto, mantem-se a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 129, § 10o, do Código Penal, devendo a pena ser aumentada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
04 (quatro) meses de detenção.

II – Do crime de resistência (art. 329, caput, do CP):

Na primeira fase dosimétrica, não foi valorada negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais constantes do art. 59, do Código Penal, porém o magistrado de primeiro grau, equivocadamente, exasperou a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) meses, sem qualquer fundamentação plausível.

Por isso, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses de detenção.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Desta feita, a pena definitiva deve ser fixada em
02 (dois) meses de detenção
.

Sendo assim, em observância ao concurso do art. 69, do Código Penal, torno definitiva a pena de
06 (seis) meses de detenção.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para o crime de lesão corporal (art. 129, § 9o e 10o, do CP) e fixar a pena-base no mínimo legal para o crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP), nos termos acima estabelecidos, alcançando o total de pena em 06 (seis) meses de detenção, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024